Tribunal: CARF
Processo: 10073.001085/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.001085/2007-28
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.767 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. AÇÃO JUDICIAL QUE DISCUTE O MÉRITO.
Tratando o Recurso Especial da natureza do vício que maculou o lançamento
substituído, e estando essa questão submetida ao crivo do Poder Judiciário, é
irrelevante que o apelo seja interposto pelo contribuinte ou pelo solidário, já
que o seu conhecimento implicaria a apreciação do mérito, comprometendo-se
o princípio da primazia das decisões emanadas do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Companhia Siderúrgica Nacional, por concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial. Acordam ainda, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial do prestador de serviços, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti
(relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que conheceram. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora Designada

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001085/2007-28
Fl. 7268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelos Sujeitos Passivos.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.048.282-4 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora DZ S/A - ENGENHARIA
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, aferidas com base nas Notas fiscais/faturas/recibos de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, diga-se, contratação para execução de
obras de construção civil, pelas quais, a contratante responde solidariamente, conforme previsto
no inciso VI do artigo 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores.
O lançamento anterior foi anulado, conforme assentado pelo voto condutor do
acórdão recorrido, em função das 2 razões lá declinadas, quais sejam:
i) omissão do dispositivo legal que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do Débito FLD; e
ii) ter arrolado, de forma generalizada, os 169 prestadores de serviço.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 35/38.
Impugnado o lançamento apenas pelo contribuinte DZ S/A - ENGENHARIA, a
DRP em Duque de Caxias julgou-o procedente. (fls. 63/67).
Cientificados, ambos, do acórdão de primeira instância, desta feita ambos os
contribuintes apresentaram Recurso Voluntário.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu-lhe parcial provimento por
meio do acórdão 2302-01.543 - fls. 274/284.
Irresignado, o Sujeito Passivo CSN interpôs Recurso Especial às fls. 303/312,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida para
reconhecer a ocorrência de vício material no lançamento efetuado anteriormente, e
consequentemente determinar o cancelamento do lançamento ora guerreado, em razão de já ter
operado a decadência do direito de constituir o presente crédito, nos termos do artigo 173, inciso
I, c/c artigo 156, inciso V, ambos do CTN.
No mesmo sentido, o contribuinte, DZ S/A - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS apresentou seu Recurso Especial às fls. 348/359, requerendo, ao final, seu
provimento integral no sentido de reformar o acórdão ora recorrido de no 2302-01.543, de
18/01/2012, reconhecendo que a NFLD originária (no 35.007.354-6) foi anulada por vícios
materiais, e não por vícios formais, bem como reconhecendo a decadência dos créditos
tributários lançados através da presente NFLD (no. 37.048.282-4), uma vez ter decorrido mais de
5 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários (primeiro dia do exercício
Fl. 7269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado — dia 01/01/1999) e a lavratura
da presente NFLD (dia 14/12/2006).
Em 6/1/16 - às fls. 402/404 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, para que fosse rediscutida a matéria “vício
formal ou material”.
Em 7/1/16 - às fls. 405/411 foi igualmente dado seguimento ao recurso do
contribuinte DZ S/A - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, para que fosse
rediscutida a mesma matéria, vale dizer, “vício formal ou material”.
Intimado dos recursos interpostos pelos contribuintes em 18/2/16 (processo
movimentado em 19/1/16 – fls. 412), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 29/1/16 (fls. 423), às fls. 413/416 e 418/422, propugnando pelo desprovimento dos recursos e
sequer o conhecimento daquele interposto do contribuinte COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL.
Consta às fls. 445 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo noticia
a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes
autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL tomou ciência do
acórdão recorrido em 27/8/2012 (fls. 302) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente
em 11/9/12, consoante o protocolo de fls. 302. Nesse sentido, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Por sua vez, o recorrente DZ S/A - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS também tomou ciência do acórdão recorrido em 27/8/12 (fls. 302) e apresentou seu
Recurso Especial também tempestivamente em 11/9/12, conforme o protocolo de fls. 348. Nesse
rumo, passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade
Como já relatado, os recursos tiveram seus seguimentos admitidos para que fosse
rediscutida a matéria “vício formal ou material”.
Impõe-se destacar, de início, que o acórdão recorrido, ao abordar a temática da
natureza dos vícios reconhecidos pela decisão anulatória do CRPS, pretendeu, ao fim e ao cabo,
determinar o termo a quo para a contagem do prazo decadencial relativo ao lançamento
controlado nestes autos.
Ao longo do voto condutor do acórdão recorrido no processo 37048.409600/2006-
05, também de minha relatoria, aquele relator noticiou a juntada daquela decisão anulatória do
CRPS 1às fls. 215/220 do processo 10073.001965/2007-02.

1 Documento: 0035.007.354-6
Tipo do Processo: DÉBITO
Unidade de Origem: SERVIÇO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SERVREP
N° de Protocolo do Recurso: 35334.002998/2002-60
Fl. 7270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

À vista daquele decisum, é de se destacar que de fato não houve o
pronunciamento expresso acerca da natureza do vício que lá se reconheceu, tampouco a fixação
do dispositivo legal que autorizaria o refazimento do lançamento valendo-se, como termo a quo
para a contagem da decadência, da data de sua definitividade (art. 173, II do CTN).
Confira-se os principais trechos do voto condutor:
Analisando detidamente os autos, creio que a presente notificação fiscal deve ser
anulada, ante a existência de vício insanável, o que macula todo o procedimento levado
a efeito pela fiscalização. Senão veja-se.
[...]
Ocorre, todavia, que a fiscalização mencionou nos autos o artigo 33, §3o, da Lei n°
8.212191 nos Fundamentos Legais do Débito (fls. 862), dispositivo legal que autoriza o
arbitramento por aferição indireta. Confira-se:
[...]
Em face da omissão nos Fundamentos Legais do Débito (fls. 862) do dispositivo legal
que autoriza o levantamento do débito por arbitramento, restaram violados os direitos
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa do contribuinte.
Cumpre destacar os pontos mencionados pelo ilustre Presidente desta colenda Câmara,
no voto proferido em notificação fiscal da mesma natureza:
“O enquadramento correto da legislação tributária aplicável e a precisa informação
desses fatos ao contribuinte são formalidades essenciais que não podem ser
consideradas meras irregularidades. Considerando a natureza das obrigações tributárias,
qualquer omissão por parte das autoridades fiscais vicia o procedimento, pois afronta a
legalidade estrita e a necessária proteção do cidadão no que tange ao devido processo
legal.
(...)
a hipótese de incidência aferida em seu elemento material, base de cálculo, pelas notas
fiscais de serviços, tem como fundamento legal a possibilidade que a lei concedeu ao
fisco, como exceção à regra geral, de arbitrar os valores que reputar devidos em razão
de não ser possível aferir de maneira convencional o fato gerador da obrigação
previdenciária que é a remuneração paga aos segurados empregados das empresas
prestadoras de serviço".
(...)
"Todos os procedimentos fiscais apurados por responsabilidade solidária do tomador
com o prestador de serviços devem informar, ao notificado, que o fundamento legal em
relação ao fato gerador decorre da possibilidade de arbitramento em relação à
importância que o fisco repute devida ante o permissivo contido no § 3o do art. 33.
( )"
Ressalta-se, por oportuno, que a constituição da dívida ativa somente se dará após a
regular inscrição na repartição competente, nos termos do artigo 201 do Código
Tributário Nacional. Ademais, o termo de inscrição da dívida ativa, efetuado após o
trâmite regular da notificação fiscal, deverá indicar, entre outras informações, a origem
e a natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição de lei em que seja

Recorrente(s): COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Recorrido(s): INSS
Assunto/Espécie Benefício: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Data de Entrada no(a) JR/CRPS: 24/09-2004
Relator(a): Maria ligia Soria

Fl. 7271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

fundado. É o que determina o inciso III do artigo 202 do mencionado Código
Tributário.
Do dispositivo legal supracitado extrai-se a conclusão de que é nos Fundamentos Legais
do Débito que deve constar o fundamento que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento, haja vista que tal documento, dentre outros, é parte integrante do termo de
inscrição da dívida ativa.
Além disso, verifica-se no caso em apreço 'a existência de outro vício insanável também
capaz de anular o procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal: a inclusão, em
uma única notificação fiscal, de débitos referentes a 169 (cento e sessenta e nove)
contratos de cessão de mão de obra.
Tal fato dificulta sobremaneira e até mesmo impede o exercício do direito de defesa
pelo tomador do serviço e pelas empresas prestadoras de serviços, considerando-se que
são 27 (vinte e sete) volumes a serem analisados no mesmo decurso de prazo deferido
para todos os processos sujeitos à esfera administrativa fiscal.
Certo é que a solidariedade do tributo previdenciário se comporta como autoritário
litisconsórcio passivo. Nos termos do artigo 47 do CPC, aplicável subsidiariamente ao
Contencioso Administrativo Fiscal, a- eficácia da decisão depende da citação de todos
os litisconsortes. É dizer, desde o momento em que houve a constituição do crédito,
sempre haverá a necessidade legal para que todos os que podem figurar no pólo passivo
do lançamento tornem devidamente intimados.
Dessa forma, a autoridade fiscal deve seguir a orientação de desmembrar a presente
notificação fiscal em várias outras, podendo até separar por grupos de serviços
prestados como, por exemplo, empresas construtoras, empresas de alimentação,
empresas de segurança, etc., com intuito de facilitar, ou melhor, possibilitar que os
contribuintes envolvidos tenham garantido o exercício do direito de defesa e do
contraditório.
Por estas razões, VOTO no sentido de ANULAR a presente NFLD.
A decisão se deu nos seguintes termos:
No do(a) Acordão: 724/2005
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS, por Unanimidade em ANULAR
A NFLD, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.
Prosseguindo então, o acórdão vergastado não apresentou ementa relacionada à
matéria em voga, tendo sido a decisão no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Devem ser excluídos os valores conforme planilha no item 2 à fl. 194.
Do Conhecimento. Recurso da CSN.
Antes de iniciarmos na identificação da divergência, cumpre abordar ponto trazido
pela Fazenda Nacional quanto ao conhecimento do recurso interposto pelo contribuinte
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL.
Sustenta a UNIÃO que o recurso não deve ser conhecido na medida em que não
teria sido instaurado o contencioso com relação àquele contribuinte, já que não impugnara o
lançamento.
De fato, não há nos autos evidência de que assim o tenha feito, mas sim o
contribuinte DZ S/A - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, solidário pelo débito
(impugnação às fls. 45/52). Todavia, o Recurso Voluntário por ela (CSN) interposto – às fls.
Fl. 7272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

76/99 - foi regulamente processado e apreciado pela turma a quo, sem que tivesse havido a
oportuna apresentação de Contrarrazões ou mesmo de Embargos de Declaração por parte da
fazenda, no intuito de ver tal matéria pré-questionada.
Nesse rumo, forçoso o prosseguimento na análise do recurso apresentado.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “vício formal ou material”.
Impõe-se destacar, de início, que o acórdão recorrido se pronunciou acerca da
natureza do vício que teria inquinado o lançamento original como sendo de ordem formal.
Assim procedendo, houve por bem aplicar as disposições do artigo 173, II do
CTN e, ao final, negar provimento ao recurso do contribuinte.
Como já mencionado no relatório deste voto, o sujeito passivo CIA
SIDERÚRGICA NACIONAL acostou aos autos, petitório por meio do qual noticiou a
impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110, através
do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes autos,
com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
Eis o compilado dos DEBCADS substituídos e dos substitutos que constaram da
inicial da ação acima citada, relativos aos processos do impetrante pautados para esta sessão:
MS 2007.51.10.000035-0
PAF
DEBCAD SUBSTITUÍDO
DEBCAD SUBSTITUTO
PERÍODO
11330.000493/2007-47
35.007.354-6
37.048.250-6
01/1996 a 12/1998
10073.001085/2007-28
35.007.354-6
37.048.282-4
01/1997 a 12/1998
10073.001967/2007-93
35.007.354-6
37.048.372-3
01/1997 a 12/1998
10073.001984/2007-21
35.007.354-6
37.048.356-1
01/1992 a 07/1997
10073.002004/2007-15
35.007.354-6
37.048.293-0
01/1992 a 03/1996
10073.002006/2007-04
35.007.354-6
37.048.310-3
02/1993 a 12/1994
35570.000084/2007-86
35.007.354-6
37.048.342-1
dez/98
37048.409600/2006-05
35.007.354-6
37.048.409-6
01/1997 a 07/1997
17883.000210/2009-59
37.048.304-9 *
37.202.072-0
jan/97
* Esse DEBCAD substituído constou na inicial do MS, já que também havia sido lavrado
nos autos do PAF 11330.000492/2007-01 em substituição àquele de no 35.007.354-6
Na decisão interlocutória de fls. 6652 e seguintes, ao final da qual o magistrado de
primeiro grau concedeu em parte a ordem liminar para suspender a exigibilidade dos créditos
que se refiram a fatos geradores anteriores a 01/12/1994, assentou-se, quanto às imperfeições
apontadas na NFLD substituída, tratarem de vícios de natureza formal.
A Fazenda Nacional interpôs o competente Agravo. Confira-se excerto da
decisão:
Por sua vez, o acórdão 724, de 12/04/2005, anulou o lançamento por vício formal.
Aliás, em razão de dois vícios de natureza forma, já mencionados no relatório desta
decisão. Cuida-se de vícios que não fazem inferir no sentido da inexistência da
obrigação, mas indica apenas que a atividade lançadora preteriu formalidades essenciais
à garantia do direito de defesa. Quanto ao primeiro vício mencionado no acórdão,
ressalte-se, teria havido apenas falta de menção, no corpo do lançamento ou relatório
fiscal, ao dispositivo que dava sustentação à cobrança. A autoridade lançadora
mencionou um dispositivo quando deveria ter mencionado outro. Não houve, como
Fl. 7273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

talvez possa sugerir a inicial, falta de base legal para o lançamento, mas falta da
transcrição do dispositivo legal que embasa a exigência (ou falta de remissão a ele). O
segundo vício invocado também não ilide a existência da dívida, mas apenas que a
formalização dos créditos dever-se-ia dar através de NFLD separadas em relação a cada
uma das prestadoras de serviços, bem assim que estas deveriam ser também notificadas.
Portanto, houve decisão administrativa definitiva que anulou o lançamento
anteriormente efetuado por vício formal, o que enseja a aplicação do art. 173, II, do
CTN, que, por sua vez, autoriza a renovação do lançamento e confere o correspondente
prazo de cinco anos. Prazo esse que se iniciou quando da preclusão do acórdão 724,
proferido em 12/04/2005. Portanto, não se pode acolher a tese central da impetrante, eis
que não decorreram cinco anos entre a preclusão do acórdão e as notificações ora
hostilizadas, ocorridas em dezembro de 2006.
Referido entendimento, em especial quanto à natureza dos vícios, foi mantido na
Sentença, modificando-se, entretanto, o período de decadência pronunciado para que passasse a
constar “fatos geradores anteriores a 01/01/1994”.
Na sequência, o tema foi novamente revisitado quando do julgamentos das
apelações, ocasião em que a relatora, que proferiu o voto condutor do acórdão que deu
provimento ao recurso do sujeito passivo, assentou que:
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cujo pagamento é antecipado pelo contribuinte. No caso dos autos, o crédito tributário
decorre de lançamento de oficio do Fisco, o que evidencia que não houve declaração
pelo contribuinte. Portanto, nessa hipótese, o dies a quo para o Fisco constituir o crédito
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, considerando-se a regra contida no art. 173, 1 do CTN, revelam-se caducos
todos os créditos tributários cujo fatos geradores ocorreram anteriormente a 31/12/2000.
Isto porque a despeito da anulação das NFLDs originárias e da lavratura de outras em
12/2006, os fatos geradores são os mesmos e remontam à década de 1990, donde a
afirmação de que as novas NFLDs não poderiam abranger fatos geradores anteriores a
31/12/2000, que incluem a totalidade das NFLDs impugnadas.
Ademais, no caso concreto, reputo que a anulação do lançamento original ocorreu
por vício não exclusivamente de natureza formal, razão pela qual resta afastada a
aplicação do inciso II do art. 173 do CTN.
A Fazenda Nacional interpôs REsp em face da decisão colegiada acima, que foi
inadmitido por decisão monocrática. Ato contínuo, aviou Agravo em Recurso Especial, que foi
não conhecido pelo STJ, vindo a transitar em julgado em 16/09/2019.
Pois bem.
Resta-nos aparentemente inegável que a matéria devolvida neste recurso foi
submetida ao crivo do Poder Judiciário, impondo a este colegiado a aplicação da Súmula CARF
no 1, forte no artigo 72 do RICARF verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 7274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, caso
confirme o transito em julgado da ação, conformando o presente lançamento.
Forte no exposto, encaminho por não conhecer do recurso interposto pela CIA
SIDERÚRGICA NACIONAL em função da concomitância de instâncias.
Na sequência, passo à análise do recurso interposto pelo prestador dos serviços,
por entender que, em não tendo sido parte no Mandado de Segurança acima mencionado, seus
efeitos não influiriam na relação jurídica havida entre referido sujeito passivo e o Fisco.
Do Conhecimento. Recurso da DZ S/A – ENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS.
O exame prévio de admissibilidade do recurso identificou, acertadamente, a
divergência jurisprudencial quando comparados o recorrido e o paradigma 2301-002.663, no
qual a turma teria reconhecido, no tocante ao mesmo contribuinte COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL, ter havido vício material naquele outro caso.
É de se notar que no caso paradigmático o lançamento original havia sido
anulado, por vício material, em função das seguintes ocorrências, identificadas no voto condutor:
a) a falta de indicação do dispositivo legal que prevê a aferição indireta no relatório específico
intitulado Fundamentação Legal de Débito — FLD; e b) violação dos direitos constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa do contribuinte, por ter arrolado, no mesmo lançamento
e de forma englobada, 169 prestadores de serviços com os quais o contribuinte seria solidário.
Por sua vez, o caso em exame, consoante se denota do voto condutor, apreciou o
caso à luz das circunstâncias de o lançamento ter omitido o dispositivo legal que autorizara o
levantamento do débito por arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do Débito FLD,
assim como por ter arrolado, de forma generalizada, os 169 prestadores de serviço. Veja-se:
Pelo exposto, entendo que o vício que maculou o lançamento anterior foi formal. Não
havia o fundamento legal que autoriza o arbitramento, e como é cediço a falta de
fundamento legal é vício na formalização do ato administrativo. O outro motivo que
ensejou a nulidade foi o fato de em uma única NFLD ter sido incluída 169 prestadoras
de serviços, o que dificultou o direito de defesa. No caso, tal motivo também se
enquadra como vício formal, inclusive a própria Câmara recomendou o
desmembramento da Notificação Fiscal.
O lançamento é forma, sendo o ato de aplicação material da norma de incidência.
Apesar de ser forma, exteriorização, reflete o conteúdo da norma de incidência
tributária, o fato gerador. A falha na exteriorização do lançamento é um vício formal,
por seu turno, o erro quanto ao conteúdo irá traduzir um vício material.
Note-se, com isso, que as duas circunstâncias acima foram enfrentadas pela turma
paradigmática, quanto então concluíram os julgadores tratarem de vício de natureza material.
Confira-se excerto daquele julgado:
Desta feita, comprovado está que a falta de descrição clara e precisa dos fatos geradores
que ensejaram a autuação, bem como sua correta adequação ao dispositivo legal
infringido, incorre em vício material. No caso da NFLD anulada, constata-se que houve
omissão do fundamento legal que autoriza o levantamento do débito, bem como a
referida notificação englobou 169 prestadores de serviço violando o devido processo
legal e a ampla defesa, caracterizando, portanto, a presença indubitável de vício material
no lançamento.
Fl. 7275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

Com efeito, penso ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial a ser
dirimida por esta Turma no que toca aos vícios estritamente abordados pelo recorrido, quais
sejam:
i) omissão do dispositivo legal que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do Débito FLD; e
ii) ter arrolado, de forma generalizada, os 169 prestadores de serviço.
Do mérito. Recurso da DZ S/A – ENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS.
Vencido quanto ao conhecimento do recurso do sujeito passivo DZ S/A – ENG
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, deixo de manifestar-me quanto ao mérito.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso da Cia Siderúrgica
Nacional em função da concomitância e CONHECER do recurso do contribuinte DZ S/A – ENG
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora Designada
Divergi do voto do Ilustre Conselheiro Relator, no que tange ao conhecimento do
Recurso Especial interposto pela empresa prestadora dos serviços, DZ S/A – Engenharia,
Equipamento e Sistemas. Isso porque está suficientemente claro que o objeto do apelo é a
revisão, pela CSRF, da natureza do vício que inquinou a NFLD relativa ao lançamento
substituído, de formal para material e, assim, que seja declarada a decadência do direito de o
Fisco efetuar o lançamento. Nesse passo, constata-se que o objeto do Recurso Especial do citado
sujeito passivo coincide com a discussão que o próprio relator reconheceu ter sido travada em
ação judicial que tratou exatamente da mesma NFLD.
Destarte, não há dúvida acerca da concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial, o que inibe a manifestação por parte da instância administrativa, nada
lhe restando senão declarar a definitividade do lançamento, como de fato foi levado a cabo pelo
relator.
Repita-se que, no presente caso, independentemente de quem seja o recorrente, a
identidade do objeto – natureza do vício que inquinou o lançamento substituído – verificada nas
discussões administrativa e judicial, envolvendo a mesma NFLD, por si só, impossibilita a
manifestação da instância administrativa quanto ao mérito do apelo, o que inevitavelmente viria
a ocorrer, caso dele se conhecesse.
Nesse contexto, o não conhecimento dos Recursos Especiais, seja do prestador ou
do tomador dos serviços, é medida de garantia da primazia da decisão judicial, evitando-se o
risco de, uma vez conhecido o apelo, adentrar-se ao mérito, com a prolação de decisão diversa
daquela exarada pelo Poder Judiciário.
Fl. 7276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.767 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001085/2007-28

Registre-se, por oportuno, que não se ignora que o sujeito passivo prestador dos
serviços não é parte na demanda judicial. Entretanto, a discussão concomitante está focada na
natureza do vício que inquinou a NFLD que operou o lançamento original, bem como na
repercussão desse vício no que tange à exigência do respectivo crédito tributário. Com efeito,
não há notícia de que tenha sido levada ao Poder Judiciário a questão da dupla sujeição passiva,
seja pelo ângulo do prestador ou do tomador dos serviços.
Por último, registre-se que a competência para execução de decisões judiciais é da
Unidade de Origem, portanto cabe a ela determinar o seu efeito sobre as partes no processo
administrativo, e nesse particular o não conhecimento de ambos os recursos, combinado com a
declaração da definitividade do crédito tributário, revela-se como a decisão mais acertada.
Diante do exposto, não conheço dos Recursos Especiais interpostos pelos sujeitos
passivos, como medida de garantia do princípio da primazia das decisões judiciais.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 7277
DF CARF MF
Documento nato-digital